Tribunal: TJSP
Processo: 2023545-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial referente a dívida de contrato de seguro saúde. Acolhimento da impugnação com fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante/executada. Inconformismo da impugnada/exequente. Erro no cálculo apresentado pela exequente que resultou em constrição judicial em valor acima do débito executado. Reconhecimento de excesso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial referente a dívida de contrato de seguro saúde. Acolhimento da impugnação com fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante/executada. Inconformismo da impugnada/exequente. Erro no cálculo apresentado pela exequente que resultou em constrição judicial em valor acima do débito executado. Reconhecimento de excesso de execução correto. Condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023545-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado E. VIEIRA DE ASSIS RIBEIRO
CONSTRUCOES E REVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023545-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
2
Agravo de Instrumento no 2023545-70.2020.8.26.0000
Agravante
: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Advogado
: José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (Fls: 27)
Agravado
: E. Vieira de Assis Ribeiro Construcoes e Revestimento
Advogado
: Anne Daniele de Moura
Comarca: São Paulo
Voto no 10870
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial
referente a dívida de contrato de seguro saúde. Acolhimento da
impugnação com fixação de honorários advocatícios em favor do
patrono
da
parte
impugnante/executada.
Inconformismo
da
impugnada/exequente. Erro no cálculo apresentado pela exequente
que resultou em constrição judicial em valor acima do débito
executado. Reconhecimento de excesso de execução correto.
Condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento da
impugnação.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão que, em execução de
título executivo extrajudicial, acolheu a impugnação apresentada pelos executados E.
VIEIRA DE ASSIS RIBEIRO CONSTRUCOES E REVESTIMENTO e seu sócio
EDICARLOS VIEIRA DE ASSIS RIBEIRO, reconhecendo o excesso de execução e fixando
honorários advocatícios em favor dos executados, nestes termos:
“Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que
dos valores constritos às fls. 476/485 sejam expedidas duas guias, uma no
valor de R$ 2.222,90 em favor da empresa ré, e outra guia no valor restante
em favor da exequente. Tendo em vista os termos do art. 85, §1o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023545-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
3
condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais
fixo em 10% sobre o valor controvertido do excesso da execução”.
Inconformada, sustenta a exequente/agravante que, por um
lapso, no momento da elaboração do cálculo, deixou de considerar um bloqueio anterior
realizado nos autos, o que ensejou a apresentação da impugnação por excesso de execução.
Afirma que a condenação em honorários advocatícios afronta o disposto no artigo 85 do
CPC/15, não cabendo honorários em casos de simples impugnação e que sequer houve
prejuízo à agravada no simples equívoco da constrição equivocada. Ressalta que sofre
prejuízos pelo inadimplemento dos valores desde 2016, e a condenação em honorários
reforçaria o comportamento inadequado da executada. Pugna pelo acolhimento do recurso,
afastando os honorários advocatícios fixados.
Decorreu o prazo sem manifestação da parte agravada (fls. 36).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, correto o reconhecimento de excesso de
execução na r. decisão agravada, posto que a própria exequente reconhece que apresentou
cálculo equivocado.
Contudo, a pretensão da exequente/agravante de que se
reconheça que o erro era escusável não encontra fundamento legal, ainda que a
agravada/empresa executada tenha permanecido inadimplente desde 2016, isso não justifica o
erro na apresentação de cálculo pela exequente, sendo incontroverso que tal erro resultou em
constrição judicial acima do valor devido, o que não pode ser aceito.
Por fim, com o parcial acolhimento da impugnação apresentada
pelos executados e, reconhecido o incontroverso excesso na execução, a fixação de
honorários advocatícios era mesmo de rigor, nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023545-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
4
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença. Impugnação
parcialmente acolhida. Devidos honorários advocatícios mesmo com o
acolhimento apenas parcial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Sucumbência recíproca. Recurso de apenas uma das partes. Sem
possibilidade de compensação. Ônus que a regra de tratamento isonômico
das partes não exclui, dado que também o ente público está sujeito a igual
imposição. Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o e 7o. Honorários
advocatícios a cargo dos exequentes, também pelo trabalho e sucumbência
em grau de recurso, que são fixados em quinze por cento do excesso de
execução.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2289097-32.2019.8.26.0000; Relator (a):Edson Ferreira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Decisão que acolheu a
impugnação apresentada pelo ora agravado, reconhecendo o excesso de
execução neste processo, bem como naquele distribuído sob o no
0033646-02.2017.8.26.0100, e condenando o impugnado ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor do excesso
pretendido inicialmente, critério que deve ser observado também naqueles
autos de no 0033646-02.2017.8.26.0100. Ainda, determinou a remessa dos
autos à contadoria juntamente com aqueles de no
0033646-02.2017.8.26.0100, para apuração do saldo devedor que deverá
tomar por base a r. sentença prolatada nos autos de no
0086508-67.2005.8.26.0100. Insurgência. Inadmissibilidade. Atualização do
depósito de quantia colocada à disposição do Juízo que fica a cargo da
instituição financeira depositária, cessando a responsabilidade do devedor
pela correção monetária e juros de mora posteriores ao depósito do produto
da alienação do imóvel penhorado. Efeito liberatório da mora em relação ao
devedor, nos limites do valor depositado. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Honorários advocatícios que são devidos em favor dos
procuradores do executado agravado em virtude do acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. Fixação dos
referidos honorários em 15% do valor do excesso pretendido inicialmente.
Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito Privado. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214500-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO.
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. Trata-se de recurso especial sob o regime do art. 543-C do
CPC c/c a Res. n. 8/2008-STJ em que a Corte Especial, ao prosseguir o
julgamento, decidiu serem cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para o pagamento voluntário a que faz menção o art. 475-J do CPC, o
qual somente se inicia depois da intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do “cumpra-se”. Entendeu, ainda, que somente são
cabíveis honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de
sentença em caso de acolhimento dela, com a consequente extinção do
procedimento executório. Por fim, asseverou não se tratar de dupla
condenação. Os honorários fixados no cumprimento de sentença, de início
ou em momento posterior, em favor do exequente deixam de existir em caso
de acolhimento da impugnação com extinção do procedimento executório,
momento em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por
outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários
fixados no pedido de cumprimento da sentença subsistirão. Sendo infundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023545-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
5
a impugnação, o procedimento executivo prossegue normalmente, cabendo,
eventualmente, incidência de multa por litigância de má-fé ou por ato
atentatório à dignidade da Justiça, mas não honorários advocatícios. Na
espécie, houve condenação à verba advocatícia devido à rejeição da
impugnação, o que contraria o entendimento esposado acima, motivo pelo
qual devem ser decotados os honorários fixados no acórdão recorrido, sem
prejuízo do arbitramento no âmbito do próprio cumprimento da sentença, de
acordo com o art. 20, § 4o, do CPC. Precedentes citados: REsp 920.274-RS,
DJ 24/4/2007, e REsp 1.048.043-SP, DJe 26/5/2008. REsp 1.134.186-RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1o/8/2011.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito
c/c cancelamento de protesto e indenização. Decisão que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante para o fim de
estabelecer parâmetros para atualização do débito, sem a fixação de
honorários
advocatícios sucumbenciais. Insurgência. Pretensão de
arbitramento de honorários advocatícios ante o acolhimento da
impugnação. Admissibilidade. Honorários advocatícios que são devidos em
favor dos procuradores da executada agravante em virtude do acolhimento
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada.
Fixação dos referidos honorários em 10% sobre o proveito econômico
obtido. Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito Privado. Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2215516-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o pedido
do agravante não encontra respaldo legal.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios a serem adimplidos pela agravante majorados para
16% sobre o valor controvertido do excesso da execução, observados os critérios do § 2o do
sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o
ajuizamento.
Do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023545-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
6
ANA MARIA BALDY
Relatora